Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - O Acórdão embargado muito claramente salientou que, que de acordo com a norma vigente (artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005), as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018950-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 42.898.825/0001-15 (AGRAVADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVANTE), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), NUBIA GRACIELLY SOUZA SANTOS - CPF: 032.100.361-60 (ADVOGADO), MARCIA CARDOSO DE LIMA - CPF: 050.408.556-56 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MARCIA CARDOSO DE LIMA - CPF: 050.408.556-56 (ADVOGADO), SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 42.898.825/0001-15 (EMBARGANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (EMBARGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (EMBARGADO), NUBIA GRACIELLY SOUZA SANTOS - CPF: 032.100.361-60 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado muito claramente salientou que, que de acordo com a norma vigente (artigo 49, § 3o da Lei
n. 11.101/2005
), as cédulas
de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela empresa
FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL LTDA
,
para cassar a decisão objurgada que determinou o estorno dos valores descontados, objeto da Cédula de Crédito Bancário n. 1562316
.

Para tanto, aduz o embargante, em síntese, que deve ser suprida a omissão do acórdão, sob o argumento
de
que a tese recursal não discute a inclusão ou não do crédito da embargada no concurso de credores, mas, sim, a essencialidade dos valores retidos por meio da chamada “trava bancária”, os quais são necessários para viabilizar economicamente o soerguimento da empresa
recuperanda
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser suprido do acórdão recorrido.

Com efeito, o Acórdão embargado muito claramente salientou que, que de acordo com a norma vigente (artigo 49, § 3o da Lei
n. 11.101/2005
), as cédulas
de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, exceto na hipótese de se tratar de bens de capitais essenciais
.

Assim, o crédito recebível por meio de contrato de cessão fiduciária não se enquadra no conceito de bem de capital essencial, conforme definido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, sob pena de esvaziar a própria garantia do credor e, em contrapartida, beneficiar duplamente o devedor; primeiramente com o valor da operação, adiantada em favor do contraente do empréstimo e, posteriormente, com
a
liberação dos valores que deveriam ser
recebidos pela instituição financeira, os quais

constituem a própria garantia do negócio firmado.

Nesse sentido, vale reproduzir, novamente, o excerto do STJ que alicerçou a conclusão do Acórdão, objeto deste
Aclaratórios
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. "STAY PERIOD". LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.680.456/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 3/9/2021). 2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1942555 RJ 2021/0225250-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024